Tribunal: TJMT
Processo: 1028896-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028896-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEY CARNEIRO LEAO - CPF: 089.404.521-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), NILMA DA SILVA GONCALVES - CPF: 460.454.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 326.139.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, em que se questiona a penhora de valores depositados em conta poupança do executado, sob alegação de impenhorabilidade por não ultrapassarem o limite de 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, que estabelece a impossibilidade de constrição de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar apenas a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, do CPC), sem enfrentar o argumento do agravante relativo à impenhorabilidade específica de valores em conta poupança (art. 833, X, do CPC).

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são automaticamente impenhoráveis, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no §2o do artigo 833 do CPC.

5. No caso, o valor penhorado (R$ 507,52) encontrava-se em conta poupança e é muito inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, não incidindo as exceções legalmente previstas que poderiam afastar a impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar o desbloqueio do valor de R$ 507,52.

Tese de julgamento
: "É impenhorável, nos termos do artigo 833, X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da origem dos recursos, exceto nas hipóteses expressamente previstas no §2o do mesmo dispositivo legal."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 489, §1o, IV; 833, IV e X, §2o; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.191.428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/6/2025, DJEN 12/6/2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028896-53.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: WANDERLEY CARNEIRO LEÃO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERLEY CARNEIRO LEÃO contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito, que determinou penhora de proventos do agravante.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois no agravo de instrumento foi pleiteada a aplicação do inciso X do artigo 833 do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, enquanto o acórdão fundamentou-se no inciso IV do mesmo artigo, que trata da impenhorabilidade de verbas salariais.

Sustenta, ainda, que o Tribunal não analisou a incompatibilidade entre o caso em análise e a exceção legal prescrita no artigo 833, §2o do CPC e a relativização formulada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a penhora não se destina ao pagamento de dívida alimentar e o recorrente possui rendimento de apenas um salário mínimo, sendo sua única fonte de renda.

Aduz, ademais, que foram encontrados outros bens para garantir o débito, notadamente dois veículos em nome do executado, cuja constrição não causaria danos à sua subsistência.

Por fim, requer o prequestionamento do artigo 833, inciso X e §2o do CPC e pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 207840158).

Em contrarrazões, a parte contrária sustenta que não há omissão a ser sanada e que os embargos possuem mero intuito de rediscutir a matéria já decidida (id. 209160173).

Os embargos de declaração foram rejeitados e, interposto recurso especial, determinou-se o retorno dos autos para enfrentamento da matéria relativa à aplicação do artigo 833, inciso X do CPC (id. 290265352).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERLEY CARNEIRO LEÃO contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito, que determinou penhora de proventos do agravante.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente em provimento jurisdicional, consoante disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que os embargos declaratórios merecem acolhimento, pois o acórdão recorrido, de fato, não analisou o argumento central trazido pelo recorrente, relativo à impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ao examinar o agravo de instrumento, constata-se que o agravante fundamentou seu recurso na tese de que os valores bloqueados estariam em conta poupança e, por não ultrapassarem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seriam absolutamente impenhoráveis, conforme previsto no artigo 833, inciso X, do CPC. Entretanto, o acórdão embargado limitou-se a analisar a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal.

O inciso X do artigo 833 do CPC estabelece expressamente a impenhorabilidade da "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", enquanto o inciso IV trata da impenhorabilidade de "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios", entre outros.

São, portanto, hipóteses distintas de impenhorabilidade, cada qual com suas próprias características e requisitos, e que demandam análise específica quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os valores depositados em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 salários mínimos, são automaticamente impenhoráveis, exceto nas hipóteses expressamente previstas no §2o do artigo 833 do CPC, quais sejam, para pagamento de prestação alimentícia, quando excederem o limite de 50 salários mínimos mensais, ou em conta corrente, quando a parte deve demonstrar que o valor constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família.

2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em
caderneta de poupança.

3. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.

5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em fundo de investimento do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula no 7/STJ, o que prejudica também a análise do recurso fundamentado na alînea "c" do permissivo constitucional, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.191.428/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Ademais, o STJ também tem reconhecido que a relativização da regra da impenhorabilidade, para satisfação de crédito não alimentar, somente deve ocorrer em situações excepcionais, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência do devedor e de seus familiares.

No caso em apreço, o valor penhorado (R$ 507,52) encontrava-se em conta poupança e é muito inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, conforme id. 109686786, p. 4 dos autos originários:

Além disso, o embargante alega que possui como única fonte de renda a aposentadoria no valor de um salário mínimo, circunstância que também não foi apreciada no acórdão recorrido.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar questão relevante para o deslinde da causa, qual seja, a aplicação do artigo 833, X, do CPC ao caso concreto.

O artigo 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". No caso, a tese da impenhorabilidade de valores em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, fundamentada no artigo 833, X, do CPC, é argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo acórdão, razão pela qual deveria ter sido expressamente enfrentada.

Quanto ao valor de R$ 1.302,00, mantenho o entendimento exposto no acórdão embargado, no sentido de que "não existe qualquer bloqueio deste valor em específico, podendo tal questão ser aferida do espelho das contas bloqueadas". Com efeito, não há provas de que tal valor tenha sido bloqueado nos presentes autos.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e PROVEJO EM PARTE o agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 507,52, (quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) bloqueado em conta poupança do embargante. Como consequência, determino a liberação do referido montante em favor do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025